Tribunal: STF
Processo: HC 248844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem. Supressão de instância. 4. O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que permite a fixação do regime mais gravoso. Precedentes 5. Agravo regimental improvido.